Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-74.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça se consuma quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa lhe incuta termo, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meros gestos ou palavras genéricos ou imagens aleatórias.
2. A intimidação ou o temor que compõe o tipo penal de ameaça não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a indenização fixada no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso desprovido.